Tribunal: STF
Processo: Rcl 83665
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Itaberaba/BA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Amargosa, nos autos do Processo nº 0000012-46.1984.8.05.0006, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF nºs 387, 485, 844 e 890.



    O Município de Itaberaba narra que, nos autos em referência nesta ação, foi condenado a indenizar Nalcival Cardoso Henrique, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 14/03/1984; bem como discorre sobre atos processuais que teriam sido praticados em sede executória.



    Alega que, não obstante os embargos à execução por si apresentados estarem pendentes de julgamento e ter ocorrido “a prescrição da pretensão executória” - argumentando, ademais, que tais circunstâncias “jamais autorizariam a expedição de precatório” - a autoridade reclamada expediu “inconstitucional e abusiva determinação de penhora de recursos público”.



    O Município de Itaberaba informa que “houve penhora, via SISBAJUD, da quantia de R$ 2.488.129,89”, tendo a autoridade reclamada se limitado a determinar a liberação de R$ 972.629,48 (novecentos e setenta e dois mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), por consistir valor excedente à condenação, o que deu ensejo ao ajuizamento da reclamação constitucional.



    Argumenta que os recursos bloqueados “[são] indispensáveis para prestar serviços essenciais” e que sua constrição por decisão judicial ofende “[os] princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial [o] da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), [os] princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e [o] regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF)”.



    O Município de Itaberaba requer que, liminarmente, seja determinado “o imediato desbloqueio dos valores, devolvendo-os as contas públicas respectivas” (e-doc. 1, p. 13). No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, confirmando-se o provimento liminar.



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra decisão do Juízo da Vara dos feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Amargosa, que determinou o prosseguimento da execução em relação ao Município de Itaberaba, ora reclamante. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse:



    “Vistos.



    Considerando o requerimento do exequente, determino ao cartório que certifique nos autos:  



    Se o ente público executado, Município de Itaberaba, foi devidamente intimado para cumprimento da obrigação, na forma exigida pela legislação aplicável (arts. 535 e 534, §2º, do Código de Processo Civil).



    Em caso positivo: Determino o prosseguimento da execução com a pesquisa SISBAJUD conforme planilha de  ID 431437862.



    Em caso negativo: intime-se” (e-doc. 13).



    São apontados como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF nºs 387, 485, 844 e 890, os quais enunciam diretriz executória em face da Administração Pública, ainda que indireta e com personalidade jurídica de direito privado quando prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.



    A autoridade reclamada, ao determinar “o prosseguimento da execução com pesquisa SISBAJUD” (eDoc. 3, p. 110) e manter a constrição de recursos públicos no valor de “R$ 1.515.500,41 (hum milhão quinhentos e quinze mil, quinhentos reais e quarenta e um centavos)” (eDoc. 3, p. 128), viola a diretriz executória em face da fazenda pública enunciada nos paradigmas consistente na observância obrigatória do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0000012-46.1984.8.05.0006, no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios ao Ente Público 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente